Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO SURPRESA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. PENHORA DE VEÍCULO. ANTERIOR ALIENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – A decisão proferida observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, examinando as questões amplamente discutidas nos autos, não se tratando de decisão surpresa.
II – A intimação dos coproprietários do imóvel penhorado só é necessária para a alienação do bem, com pelo menos cinco dias de antecedência, art. 889, II, do CPC.
III – Mantém-se a penhora sobre o veículo diante das alegações contraditórias e ausência de provas, uma vez que o automóvel foi arrolado em inventário da mãe do executado em momento posterior à alegada alienação.
IV – Constatada a alteração da verdade dos fatos pelo executado, mantida a multa por litigância de má-fé, fixada pela r. decisão agravada.
V- Agravo de Instrumento desprovido.